Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-71.2021.8.11.0078
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001478-71.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAMBERG PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 10.926.092/0001-99 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), DULCEMARA LUCHTENBERG - CPF: 035.584.279-39 (APELADO), VECAM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.371.880/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO IMEDIATO DA CDA - INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMAS 143, 421 e 961 DO STJ - INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- CABIMENTO DE HONORÁRIOS NA DECISÃO QUE DECIDIU A EXCEÇÃO E EXCLUIU OS SÓCIOS CORRESPONSÁVEIS E NA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO QUE CONTINUOU EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC.

1. O art. 26 da Lei n.º 6.830/1980 tem sua aplicação restrita aos casos em que o cancelamento da CDA ocorre antes da citação e da oposição de Embargos ou Exceção de Pré-Executividade.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, quando extinta a execução fiscal pelo cancelamento do débito pela Exequente, há que se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, não configurando
bis in idem

a condenação da Fazenda Pública em decorrência do acolhimento de exceção de pré-executividade - que exclui o sócio do polo passivo, mas continua em relação ao devedor principal - e da posterior homologação da desistência da execução, nos termos do art. 924, III, do CPC (Temas 143, 421 e 961).

3. É cabível, contudo, a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, na forma prevista no art. 90, §4º, do CPC, quando a Fazenda Pública desiste da ação e, de imediato, cancela a CDA que embasa a execução.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
CAMBERG PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
, pela qual foi extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, III, do CPC, sendo o ora Apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 164854199).

Em suas razões recursais (id. 121833457, pp. 61/65), o
ESTADO

Apelante questiona os honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
, alegando, em síntese, que inicialmente foi condenado a pagar honorários advocatícios de
10%

sobre o proveito econômico pretendido
, em decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios corresponsáveis Dulcemara Luchtenberg e Vecam Transportes LTDA - EPP (id. 164854191).

A referida decisão é objeto do Agravo de Instrumento n.º 1023440-59.2022.8.11.0000 (id. 164854195), atualmente pendente de julgamento de Agravo Interno.

Alega, ainda, que em seguida postulou a desistência da Execução sem ônus para as partes, com fulcro no art. 924, III, do CPC c/c art. 26 da LEF, juntando a CDA já cancelada (id. 164854196), porém, foi novamente condenado a pagar honorários advocatícios na sentença vergastada, desta vez fixados em
10% sobre o

valor da causa
, o que configuraria
bis in idem
.

Com tais argumentos, postula o provimento do Apelo a fim de que seja reformada a sentença recorrida, cassando a dupla condenação que lhe foi imposta ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Alternativamente, postula que a condenação seja reduzida pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC.

Certidão de tempestividade em id. 164854210.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em id. 164854212, defendendo a manutenção da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que
“
após a citação e intimação desta recorrida e executada, foi apresentada a exceção de pré executividade nos autos e somente após, a exequente solicitou a extinção da execução continuada em desfavor da executada
CAMBERG PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA
”
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174834174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO

Apelante pretende o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença vista em id. 164854199, com fulcro no art. 26 da LEF, afastando a dupla condenação ao pagamento dos honorários advocatícios que lhe foi imposta, ou que a verba honorária seja reduzida pela metade, nos termos do §4º do art. 90 do CPC, argumentando que cancelou de pronto a CDA objeto da Execução Fiscal.

O tema tratado no presente Apelo não carece de maiores digressões, uma vez que se questiona apenas a fixação de honorários advocatícios.

Nessa esteira,
com razão o
ESTADO

Apelante em sua pretensão alternativa de redução dos honorários advocatícios pela metade,
com fulcro no art. 90, §4º, do CPC, até porque o art. 26 da Lei n.º 6.830/1980 tem sua aplicação restrita aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da citação e da oposição dos Embargos ou de Exceção de Pré-Executividade, conforme se vê da dicção do referido artigo:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

É que, se o executado foi obrigado a se defender, seja por meio de Embargos do Devedor, seja por Exceção de Pré-Executividade, ou por qualquer petição subscrita por advogado contratado para tal finalidade, não pode a Fazenda Pública se amparar na regra do art. 26 da LEF para se eximir do pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é uníssona, tendo fixado a respeito os Temas 143 e 421, nos seguintes termos:

“
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
.” (STJ. Tema 143.
Leading case
:
REsp n. 1.111.002/SP, Relator Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 23/9/2009, DJe 01/10/2009) (g.n.)

“
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
.” (STJ. Tema 421.
Leading Case
: REsp n. 1.185.036/PE, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. 08/09/2010, DJe 01/10/2010) (g.n.)

Dessarte, o caso amolda-se à hipótese prevista no §4º do art. 90 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu,
renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
.
” (g.n.)

No caso
sub judice
, apresentada a Exceção de Pré-Executividade na Execução Fiscal (id. 164854182), o
ESTADO

reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios corresponsáveis Dulcemara Luchtenberg e Vecam Transportes LTDA - EPP e concordou com a exclusão de ambos do polo passivo, prosseguindo o processo em relação à devedora principal,
CAMBERG PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
, ora Apelada (id. 164854186).

Em decorrência do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade no tocante aos sócios corresponsáveis e continuidade da Execução contra a devedora principal, o
ESTADO

foi condenado em honorários advocatícios de sucumbência, decisão esta que se revela em harmonia com a jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 961, no sentido de que
“
é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
”
(REsp 1.358.837/SP, Relatora: Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10/3/2021, DJe de 29/3/2021)
.

Neste ponto, importante destacar que não há
bis in idem
no caso
sub judice
, uma vez que os honorários fixados no incidente de Exceção de Pré-Executividade estão sendo discutidos no Agravo de Instrumento n.º 1023440-59.2022.8.11.0000 (id. 164854195), enquanto, neste Apelo, se discutem os honorários de sucumbência fixados após a desistência do Apelante da Execução Fiscal, com fulcro no art. 924, III, do CPC, que prosseguia somente em relação à Apelada
CAMBERG PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
.

Desse modo e em homenagem ao princípio da causalidade, o Recurso deve
ser provido em relação ao pedido alternativo
, para o fim de reduzir os honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC acima transcrito, tendo em vista a desistência da Fazenda Pública da Execução Fiscal e cancelamento da CDA
após a citação e a apresentação de defesa pela parte devedora
.

Em casos semelhantes assim se manifestou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PEDIDO DE
DESISTENCIA
ACOLHIDO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA OUBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. CABIMENTO. ARTIGO 85, § 3°, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, à qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.
Todavia, esse entendimento é mitigado para ser aplicado
apenas quando não existir defesa do devedor (embargos ou exceção de pré-executividade)
.
Interposta defesa pela parte executada antes ao pedido de
desistência
,
a Fazenda Pública deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos do art. 90, CPC
/15
.” (TJMT. N.U 0000529-65.2016.8.11.0102, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2020, DJe 20/05/2020) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS -
CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - ART. 26 DA LEF - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação - ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte.
O art. 26 da Lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da exceção de pré-executividade
. Na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente.” (TJMT. N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, Relatora: Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/2018, DJe 05/09/2018) (g.n.)

No mesmo sentido, reafirmando sua própria jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça decidiu,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC
. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. 1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa. 3.
Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção
, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie. 4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.679.689/SC, Relator: Min.
Paulo de Tarso Sanseverino
, Terceira Turma, j. 17/6/2019, DJe 25/6/2019) (g.n.)

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
, acolhendo o pedido alternativo nele inserido, para o fim de retificar a sentença e reduzir pela metade os honorários advocatícios nela fixados, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023